Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13256 - Confissão
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800691-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KLEBER WINDSOR SAUNDERS ARGOLLO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VALDIR ACATAUASSU NUNES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800691-43.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: KLEBER WINDSOR SAUNDERS ARGOLLO.

ADVOGADO: KALLYD MARTINS - OAB/PA 15.246.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALDIR ACATAUASSU NUNES.

ADVOGADO: RÔMULO RAPOSO SILVA - OAB/PA 14.423.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU REVELIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO JÁ DECIDIDA. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA PROCESSUAL INADEQUADA E TEMERÁRIA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por preclusão consumativa e aplicou multa por litigância de má-fé. O agravante teve sua revelia decretada em primeiro grau por ausência de juntada de procuração na contestação. Contra a primeira decisão de revelia, interpôs agravo de instrumento (Processo nº 0818307-02.2023.8.14.0000), o qual não foi conhecido por decisão monocrática em 25/11/2024, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência (Tema 988/STJ). No mesmo dia da publicação dessa decisão (28/11/2024), o agravante apresentou petição de chamamento do feito à ordem em primeiro grau, questionando novamente a revelia. Diante da manutenção da revelia pelo juízo de origem, interpôs segundo agravo de instrumento, objeto do presente recurso. O agravante busca afastar a preclusão consumativa e a multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão consumativa quanto ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar a decisão que decretou a revelia, impedindo o conhecimento do segundo agravo sobre a mesma matéria; e (ii) saber se a conduta processual do agravante configura litigância de má-fé, justificando a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. Esta segunda instância já proferiu decisão de inadmissibilidade do primeiro agravo de instrumento em face da decisão que decretou a revelia, o que caracteriza preclusão consumativa em relação ao juízo de admissibilidade do recurso.

4. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, não se admite a rediscussão sobre questões já objeto de decisões anteriores, operando-se a preclusão consumativa que impede o conhecimento do segundo agravo de instrumento sobre a mesma matéria.

5. A preclusão consumativa atinge apenas o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar a revelia, não atingindo o processo em relação à configuração ou não da revelia propriamente dita, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

6. A postura processual do agravante revelou-se inteiramente inadequada e deliberadamente temerária, gerando tumultos e obstáculos ao bom andamento processual mediante prática de atos processuais tecnicamente incabíveis com objetivo de rediscutir questões já definidas.

7. O comportamento do agravante, ao protocolar petição de chamamento do feito à ordem no mesmo dia da publicação da decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo, buscando reavivar matéria já decidida e ainda pendente de análise em agravo interno, revela atuação disfarçada e dissimulada, incompatível com o postulado da cooperação processual (art. 6º do CPC), caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Multa por litigância de má-fé confirmada.

Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão consumativa quando o Tribunal já proferiu decisão de inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que decretou revelia, impedindo o conhecimento de novo agravo sobre a mesma matéria. 2. A preclusão consumativa atinge o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, não a análise de mérito sobre a configuração da revelia, a qual pode ser impugnada em preliminar de apelação conforme art. 1.009, §1º, do CPC. 3. Configura litigância de má-fé a conduta processual temerária de interpor sucessivos recursos e petições tecnicamente incabíveis visando rediscutir questões já decididas, em violação ao princípio da cooperação processual, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 80, V, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 80, V, 505, 507, 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.973.783/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/04/2022, DJe 08/04/2022; STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800691-43.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
KLEBER WINDSOR SAUNDERS ARGOLLO.

ADVOGADO:
KALLYD MARTINS - OAB/PA 15.246.

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALDIR ACATAUASSU NUNES.

ADVOGADO:
RÔMULO RAPOSO SILVA - OAB/PA 14.423.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
KLEBER WINDSOR SAUNDERS ARGOLLO,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
24901547 pag. 1/3,

que não
conheceu do agravo de instrumento, considerando sua inadmissibilidade decorrente da preclusão consumativa. Além disso, condenei o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme o art. 81 do CPC, no valor correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, visto que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar,
requer a reconsideração da decisão para
revogar a decisão monocrática agravada, cassando os efeitos da mesma a fim de ser afastada a preclusão consumativa e a multa por litigância de má-fé imposta ao Agravante.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU REVELIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO JÁ DECIDIDA. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA PROCESSUAL INADEQUADA E TEMERÁRIA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por preclusão consumativa e aplicou multa por litigância de má-fé. O agravante teve sua revelia decretada em primeiro grau por ausência de juntada de procuração na contestação. Contra a primeira decisão de revelia, interpôs agravo de instrumento (Processo nº 0818307-02.2023.8.14.0000), o qual não foi conhecido por decisão monocrática em 25/11/2024, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência (Tema 988/STJ). No mesmo dia da publicação dessa decisão (28/11/2024), o agravante apresentou petição de chamamento do feito à ordem em primeiro grau, questionando novamente a revelia. Diante da manutenção da revelia pelo juízo de origem, interpôs segundo agravo de instrumento, objeto do presente recurso. O agravante busca afastar a preclusão consumativa e a multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão consumativa quanto ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar a decisão que decretou a revelia, impedindo o conhecimento do segundo agravo sobre a mesma matéria; e (ii) saber se a conduta processual do agravante configura litigância de má-fé, justificando a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. Esta segunda instância já proferiu decisão de inadmissibilidade do primeiro agravo de instrumento em face da decisão que decretou a revelia, o que caracteriza preclusão consumativa em relação ao juízo de admissibilidade do recurso.

4. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, não se admite a rediscussão sobre questões já objeto de decisões anteriores, operando-se a preclusão consumativa que impede o conhecimento do segundo agravo de instrumento sobre a mesma matéria.

5. A preclusão consumativa atinge apenas o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar a revelia, não atingindo o processo em relação à configuração ou não da revelia propriamente dita, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

6. A postura processual do agravante revelou-se inteiramente inadequada e deliberadamente temerária, gerando tumultos e obstáculos ao bom andamento processual mediante prática de atos processuais tecnicamente incabíveis com objetivo de rediscutir questões já definidas.

7. O comportamento do agravante, ao protocolar petição de chamamento do feito à ordem no mesmo dia da publicação da decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo, buscando reavivar matéria já decidida e ainda pendente de análise em agravo interno, revela atuação disfarçada e dissimulada, incompatível com o postulado da cooperação processual (art. 6º do CPC), caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Multa por litigância de má-fé confirmada.

Tese de julgamento
: "1. Opera-se a preclusão consumativa quando o Tribunal já proferiu decisão de inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que decretou revelia, impedindo o conhecimento de novo agravo sobre a mesma matéria. 2. A preclusão consumativa atinge o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, não a análise de mérito sobre a configuração da revelia, a qual pode ser impugnada em preliminar de apelação conforme art. 1.009, §1º, do CPC. 3. Configura litigância de má-fé a conduta processual temerária de interpor sucessivos recursos e petições tecnicamente incabíveis visando rediscutir questões já decididas, em violação ao princípio da cooperação processual, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 80, V, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 80, V, 505, 507, 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.973.783/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/04/2022, DJe 08/04/2022; STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC).

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24901547 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, a fim de

ser afastada a preclusão consumativa e a multa por litigância de má-fé imposta ao Agravante.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

O recurso
não merece ser conhecido
.

De imediato, observa-se que antes deste recurso, o agravante já interpôs outro agravo de instrumento (
Processo nº. 0818307-02.2023.8.14.0000
), exatamente contra a primeira decisão de primeiro grau que
decretou a sua revelia na demanda
. Este primeiro agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente
não foi conhecido (inadmitido)
por decisão monocrática deste relator, proferida em
25/11/2024 e disponibilizada em
28/11/2024
, consonante explícita o aresto a seguir:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
Caso sob exame:
Agravo de instrumento contra decisão que decretou a revelia do réu por ausência de juntada de procuração quando da apresentação da contestação.

2.
Questão discutida:
Cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia.

3.
Razões de decidir:
a) Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC; b) Inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) ante a inexistência de urgência; e c) Possibilidade de impugnação da matéria em preliminar de eventual apelação.

4.
Dispositivo:
Agravo de Instrumento não conhecido
.”

Ressalte-se que, em face da referida decisão monocrática de não conhecimento do primeiro agravo de instrumento, o recorrente interpôs agravo interno, o qual ainda pende de julgamento.

Interessante constatar que no mesmo dia da disponibilização da decisão monocrática mencionada (28/11/2024), o agravante apresentou petição de chamamento do feito à ordem em primeiro grau (Id. 132567816), na qual buscava novamente questionar a decretação da sua revelia no processo. Na ocasião este requereu:

“[...]

seja
chamado o feito à ordem
a fim de
afastar a revelia decretada junto ao ID. Num. 103031849 e tornar a referida decisão sem efeito.
Ademais, considerando as inúmeras intimações da parte requerente para o recolhimento das custas processuais e, sobretudo, sua inércia e a consumação da
PRECLUSÃO TEMPORAL
, requer seja extinto o feito sem resolução do mérito.

[...]”

Mesmo diante dos argumentos apresentados no referido de pedido de chamamento do feito à ordem, o juízo
a quo
manteve os termos da decisão de reconhecimento da revelia da parte.

Portanto, o presente agravo de instrumento (segundo interposto pela mesma parte) visa impugnar justamente a segunda decisão que, a partir da “petição de chamamento do feito à ordem”, manteve os termos da decretação de revelia da parte agravante na demanda de origem.

Nesse contexto, o objeto deste agravo instrumento, a saber, a decretação de revelia do agravante, mostra-se atingido pela preclusão consumativa em relação a via impugnadora utilizada, porquanto esta segunda instância já proferiu decisão de inadmissibilidade de agravo em face da decisão que decretou a revelia.

Conforme os arts. 505 e 507 do CPC, não se admite a rediscussão sobre questões já objeto de decisões anteriores. O juízo de inadmissibilidade do agravo de instrumento frente à decisão que decreta revelia já foi pronunciado nesta segunda instância em relação ao mesmo feito originário, daí porque se opera a preclusão consumativa, que também impede o conhecimento deste segundo agravo de instrumento.

Importar destacar que não se opera a preclusão no processo em relação à configuração ou não revelia da parte, posto a regra do art. 1.009, §1º, do CPC. A preclusão consumativa atinge apenas o juízo de inadmissibilidade do agravo de instrumento para impugnar tal questão.

Desta feita, diante da preclusão consumativa em relação ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento que visa impugnar a decretação de revelia, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento (REsp n. 1.973.783/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Por fim, é válido registrar que esta postura processual do agravante se revela inteiramente inadequada e deliberadamente temerária, na medida em que gera tumultos e obstáculos ao bom andamento processual em virtude de prática de atos processuais tecnicamente incabíveis e que objetivaram apenas rediscutir questões já definidas tanto no juízo de primeiro grau (revelia), quanto em segunda instância (inadmissibilidade do agravo de instrumento).

Reitera-se que o ora agravante, exatamente no mesmo dia da publicação da decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo de instrumento, formulou a petição de chamamento do feito à ordem em primeiro grau, tencionando reavivar, naquela instância, a matéria que já tinha sido decidida anteriormente e em relação a qual ainda pende a possibilidade de análise decorrente de agravo interno manejado.

Tal comportamento revela uma atuação disfarçada e dissimulada do agravante, totalmente incompatível com o postulado processual cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, o que autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80, V, do CPC.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026